Tribunal: TJBA
Processo: 8000600-06.2020.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000600-06.2020.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANIELLE DE LIMA BARRETO e outros

Advogado(s)
:
DIANA DURAES DE CARVALHO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA BANCÁRIA ESTUDANTIL. COBRANÇA DE TARIFAS INDEVIDAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o banco réu à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A apelante, estudante beneficiária de auxílio alimentação do IFBA, alega que foi obrigada a arcar com tarifas bancárias onerosas em conta estudantil, causando-lhe prejuízos e constrangimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida cinge-se à possibilidade de condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança indevida de tarifas bancárias em conta estudantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embora seja incontroversa a irregularidade das cobranças realizadas pelo banco apelado, não se pode concluir automaticamente pela existência de dano moral indenizável. A configuração do dano moral exige a demonstração de efetivo abalo à honra, dignidade, imagem ou tranquilidade psíquica da pessoa.

4. Na hipótese dos autos, a apelante não demonstrou que a cobrança indevida das tarifas bancárias tenha causado abalo efetivo à sua esfera extrapatrimonial. Os fatos narrados revelam aborrecimentos decorrentes da necessidade de gestão financeira, situações que não ultrapassam os limites dos transtornos ordinários da vida em sociedade.

5. A responsabilidade civil objetiva nas relações de consumo não prescinde da demonstração de dano efetivo. Meros dissabores, aborrecimentos ou contrariedades do cotidiano não configuram dano moral indenizável.

6. A cobrança indevida de tarifas bancárias, por si só, quando não acompanhada de exposição vexatória, constrangimento público ou inscrição em cadastros de proteção ao crédito, não enseja reparação moral, configurando mero dissabor.

7. A sucumbência em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, mantida a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cobrança indevida de tarifas bancárias em conta estudantil, por si só, não enseja dano moral indenizável quando não demonstrado efetivo abalo à honra, dignidade ou tranquilidade psíquica do consumidor, configurando mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

2. A sucumbência em grau recursal autoriza a majoração dos honorários advocatícios, mantida a exigibilidade suspensa quando deferida a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 592.776/PB, Rel. Min. César Asfor Rocha; TJ-BA, Apelação nº 81209160620238050001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000600-06.2020.8.05.0021, em que figuram como Apelante
DANIELLE DE LIMA BARRETO
, representada por GLÓRIA DE LIMA BARRETO, e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em

CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, n
os termos
do voto condutor.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/ RELATOR

03